Tribunal: STF
Processo: MS 40320
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maurício Ruiz Braz e outros, em face de ato praticado pelo Juiz do Trabalho da Divisão de Execução de São José dos Campos, o qual teria incluído os impetrantes no polo passivo da execução do Processo nº 0044000-44.2007.5.15.0084. 



    Alega-se, na inicial, que



    “O impetrantes não participaram da fase de inicial e de conhecimento e foram incluídos apenas na execução nos autos do processo nº 0044000- 44.2007.5.15.0084 JUÍZO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, após, informaram o referido juízo da determinação do Ministro Dias Toffoli e postularam pela suspensão do processamento da execução trabalhistas por, também, versar sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral. 



    Entretanto, o pleito não foi acatado, conforme inclusas decisões da Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP, do TRT15 e do TST, não restando outra solução a não ser postular ao Egrégio STF, para sanar as violações supra indicadas.” (e-doc. 1. p. 2). 



    Sustentam os impetrantes que



    “No caso presente, a garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório previstos nos incisos LIV e LV, respectivamente, do artigo 5º da Constituição Federal restam violados, haja vista que a parte está impossibilitada de exercer direitos sociais fundamentais no processo, mormente na situação excepcional de suspensão da execução.” (e-doc. 1, p. 3).



     



    Diante dos fundamentos expostos, requerem o “seja concedido o pedido em caráter liminar para determinar ao JUÍZO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, no processo nº 0044000-44.2007.5.15.0084, a suspensão da execução e de todos os atos executórios, principalmente do leilão”.



    Por fim, postulam a concessão definitiva da segurança. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor das Súmulas nºs 624 e 330 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    “O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos Estados”.



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Remetam-se os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para a apreciação que entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente